Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710237-08.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ALENCAR DE ARAUJO NEVES D E C I S Ã O No acordo acostado em ID 38912097/38912099 não há identificação precisa da assinatura do preposto ou do advogado do réu. Indefiro o pedido de homologação do acordo. Aguarde-se o julgamento do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito